Tribunal: STJ
Processo: 0829500-05.2022.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219752 - PI (2025/0228914-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BRENO COELHO UCHOA - PI022454
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÍTIDA INTENÇÃO DE
PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. É firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de
que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes.
3.
, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
In casu
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao conhecer
parcialmente do referido recurso para, nessa extensão, negar-lhe
provimento (e-STJ fls. 1517/1532), mantendo a decisão anterior, que
não conheceu do recurso especial (e-STJ fls. 1473/1485).
4. Constou expressamente no acórdão embargado que, "em recentes
julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que '[...]
presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar
a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de
reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição' (AgRg no
HC n. 851.668/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
)" (e-STJ fl. 1524).
27/11/2023
29/11/2023
5. O
embargado consignou, às e-STJ fls. 1527/1528, que, no
decisum
tocante aos 2 crimes de roubo contra os quais se insurge a defesa (1o e
2o fatos), o Tribunal de origem, analisando em detalhe as evidências
existentes nos autos, assentou que as provas colhidas permitem concluir
que a autoria de ambos recai sobre o ora embargante, apontando, para
tanto, não apenas os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas
Documento eletrônico VDA50644610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 832e2d00-13dc-4c0a-99a7-26a7c0d6c630

vítimas, na fase inquisitiva — os quais teriam seguido as formalidades
do art. 226, do CPP (e-STJ fl. 1287) —, "mas outras circunstâncias do
caso concreto", como (i) o fato de o ora recorrente ter sido preso,
durante patrulhamento da PRF, na posse do veículo, com restrição de
roubo, pertencente à vítima do 1o fato, tendo sido encontrados, ainda, no
interior do automóvel, 2 revólveres calibre 38; uma pistola .40; 12
cartuchos calibre 38, intactos; 13 cartuchos calibre .40, intactos; 3g de
maconha; 4 aparelhos celulares (sendo um deles pertencente à vítima do
2o fato e outro de propriedade da vítima do 3o fato); (ii) a confirmação
do reconhecimento, na fase judicial (e-STJ fls. 1287/1289); e (iii) as
declarações firmes e coesas dos ofendidos em ambas as fases da
persecução penal (e-STJ fls. 1287/1289).
6. Nesse contexto, o acórdão objeto dos aclaratórios ora apreciados
concluiu pela incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ e ponderou que
a desconstituição das premissas assentadas pelo Tribunal de
origem
para
acolher
a
pretensão
absolutória,
"demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ" (e-STJ fl. 1528).
7. Não bastasse isso, o
embargado pontuou que a alegação
decisum
defensiva de que uma das vítimas do 2o fato teria realizado equivocado
reconhecimento, em juízo, causado por "grande pressão do Magistrado
e do Ministério Público" (e-STJ fl. 1505), se tratava de "inovação
recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite" (e-STJ fl.
1528).
8. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação
especificamente acerca de determinado argumento.
9. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 832e2d00-13dc-4c0a-99a7-26a7c0d6c630

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219752 - PI (2025/0228914-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BRENO COELHO UCHOA - PI022454
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÍTIDA INTENÇÃO DE
PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. É firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de
que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes.
3.
, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
In casu
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao conhecer
parcialmente do referido recurso para, nessa extensão, negar-lhe
provimento (e-STJ fls. 1517/1532), mantendo a decisão anterior, que
não conheceu do recurso especial (e-STJ fls. 1473/1485).
4. Constou expressamente no acórdão embargado que, "em recentes
julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que '[...]
presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar
a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de
reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição' (AgRg no
HC n. 851.668/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
)" (e-STJ fl. 1524).
27/11/2023
29/11/2023
5. O
embargado consignou, às e-STJ fls. 1527/1528, que, no
decisum
tocante aos 2 crimes de roubo contra os quais se insurge a defesa (1o e
2o fatos), o Tribunal de origem, analisando em detalhe as evidências
existentes nos autos, assentou que as provas colhidas permitem concluir
que a autoria de ambos recai sobre o ora embargante, apontando, para
tanto, não apenas os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

vítimas, na fase inquisitiva — os quais teriam seguido as formalidades
do art. 226, do CPP (e-STJ fl. 1287) —, "mas outras circunstâncias do
caso concreto", como (i) o fato de o ora recorrente ter sido preso,
durante patrulhamento da PRF, na posse do veículo, com restrição de
roubo, pertencente à vítima do 1o fato, tendo sido encontrados, ainda, no
interior do automóvel, 2 revólveres calibre 38; uma pistola .40; 12
cartuchos calibre 38, intactos; 13 cartuchos calibre .40, intactos; 3g de
maconha; 4 aparelhos celulares (sendo um deles pertencente à vítima do
2o fato e outro de propriedade da vítima do 3o fato); (ii) a confirmação
do reconhecimento, na fase judicial (e-STJ fls. 1287/1289); e (iii) as
declarações firmes e coesas dos ofendidos em ambas as fases da
persecução penal (e-STJ fls. 1287/1289).
6. Nesse contexto, o acórdão objeto dos aclaratórios ora apreciados
concluiu pela incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ e ponderou que
a desconstituição das premissas assentadas pelo Tribunal de
origem
para
acolher
a
pretensão
absolutória,
"demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ" (e-STJ fl. 1528).
7. Não bastasse isso, o
embargado pontuou que a alegação
decisum
defensiva de que uma das vítimas do 2o fato teria realizado equivocado
reconhecimento, em juízo, causado por "grande pressão do Magistrado
e do Ministério Público" (e-STJ fl. 1505), se tratava de "inovação
recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite" (e-STJ fl.
1528).
8. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação
especificamente acerca de determinado argumento.
9. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS GABRIEL DA
SILVA SANTOS (e-STJ fls. 1535/1538), contra acórdão de minha relatoria, que
conheceu parcialmente do agravo regimental para, nessa extensão, negar-lhe provimento,
cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 1517/1518):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n.
598.886/SC, realizado em
, sob a relatoria do Ministro Rogerio
27/10/2020
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em
juízo.
2. A tese ao final fixada por este Superior Tribunal, quanto ao rito do
reconhecimento de pessoas, é no sentido de que a inobservância injustificada
do procedimento previsto no art. 226, do CPP enseja a nulidade da prova e,
portanto, não pode servir de lastro para a condenação do réu, ainda que
confirmado, em juízo, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a
menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado ao
convencimento acerca da autoria delitiva.
3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a
inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não conduz à
imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que
lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a
autoria do delito. Precedentes.
4. Na hipótese vertente, o Tribunal
, analisando em detalhe as evidências
a quo
existentes nos autos, assentou que as provas colhidas permitem concluir que a
autoria dos delitos de roubo relativos aos fatos 1 e 2 recai sobre o ora
recorrente, apontando, para tanto, não apenas os reconhecimentos fotográficos
efetuados pelas vítimas do 1o e 2o fatos, na fase inquisitiva — os quais teriam
seguido as formalidades do art. 226, do CPP, conforme termos de
reconhecimento de pessoa, ressaltando que os ofendidos "foram convidados
as descrever a pessoa a ser reconhecida", oportunidade em que "foram
apresentadas 4 fotografias de pessoas distintas, e não apenas da pessoa a ser
reconhecida", tendo, ainda, sido "lavrado auto pormenorizado", tendo as
vítimas, sem qualquer suspeita de induzimento, reconhecido o ora recorrente
(e-STJ fl. 1287), "sem sombra de dúvidas" (e-STJ fl. 1288) —, mas outras
circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de o ora recorrente ter sido
preso, durante patrulhamento da PRF, na posse do veículo pertencente à
vítima do fato 1, tendo sido encontrados, ainda, no interior do automóvel, 2
revólveres calibre 38, 1 pistola .40, 12 cartuchos calibre 38, intactos, 13
cartuchos calibre .40, intactos, 3g de maconha, 4 aparelhos celulares (sendo
um deles pertencente a uma das vítimas do fato 2 e outro de propriedade da
vítima do fato 3); (ii) a confirmação do reconhecimento, na fase judicial (e-
STJ fls. 1287/1289); e (iii) as declarações firmes e coesas dos ofendidos em
ambas as fases da persecução penal (e-STJ fls. 1287/1289). Assim,
evidenciada a consonância do entendimento firmado pela Corte local com a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, incide, na espécie, o
óbice da Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas
suficientes da prática dos delitos de roubo pelo recorrente, utilizando-se não
apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias concretas
descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão
defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

6. A tese atinente à incerteza quanto ao reconhecimento realizado por uma das
vítimas, tanto em razão de uma suposta condição de saúde quanto em
decorrência de uma suposta pressão do magistrado e do órgão ministerial, em
audiência, configura inovação recursal em sede de agravo regimental, o que
não se admite. Precedentes.
7. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de o
direito penal lidar com "o direito humano e fundamental à liberdade do
indivíduo" não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo
qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas
nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta
observância ao regramento legal para serem conhecidas. Precedentes.
8. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls. 1535/1538), o embargante alega que o
embargado incorreu em omissões, (i) ao deixar de analisar a inaplicabilidade da
decisum
Súmula n. 7/STJ ao caso concreto, diante dos critérios objetivos da condenação
estabelecidos pelo Juízo sentenciante, questão que considera essencial para o deslinde da
controvérsia; e (ii) ao não se manifestar sobre a nulidade do reconhecimento fotográfico
não confirmado por reconhecimento pessoal e acerca do fato de que o reconhecimento
realizado em Juízo, por videoconferência, não tem o condão de suprir a falta do
reconhecimento pessoal que deveria ter sido feito na fase policial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar
as omissões apontadas, enfrentando a argumentação defensiva.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao conhecer parcialmente do
referido recurso para, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1517/1532),
mantendo a decisão anterior, por meio da qual este Relator não conheceu do recurso
especial (e-STJ fls. 1473/1485).
Constou expressamente no acórdão embargado que, "em recentes julgados,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

alinharam a compreensão de que '[...] presentes elementos de prova independentes e
suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de
reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição' (AgRg no HC n. 851.668/GO,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/11/2023
)" (e-STJ fl. 1524).
29/11/2023
O
embargado consignou que, no tocante aos 2 (dois) crimes de
decisum
roubo contra os quais se insurge a defesa, "[...] o Tribunal de origem, analisando em
detalhe as evidências existentes nos autos, assentou que as provas colhidas permitem
concluir que a autoria de ambos recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não
apenas os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas Teresinha de Jesus dos
Santos (1o fato), Lidianne Carvalho Barros e Silvio Rogério Carvalho Barros (2o fato), na
fase inquisitiva — os quais teriam seguido as formalidades do art. 226, do CPP,
conforme termos de reconhecimento de pessoa, ressaltando que os ofendidos 'foram
convidados as descrever a pessoa a ser reconhecida', oportunidade em que 'foram
apresentadas 4 fotografias de pessoas distintas, e não apenas da pessoa a ser reconhecida',
tendo, ainda, sido 'lavrado auto pormenorizado', tendo as vítimas, sem qualquer suspeita
de induzimento, reconhecido o ora recorrente (e-STJ fl. 1287), 'sem sombra de
dúvidas' (e-STJ fl. 1288) —, mas
, como (i) o fato
outras circunstâncias do caso concreto
de o ora recorrente ter sido preso, durante patrulhamento da PRF, na posse do veículo
'TOYOTA ETIOS', placa OED-0071, cor prata, com restrição de roubo (pertencente à
vítima Teresinha), tendo sido encontrados, ainda, no interior do veículo, 2 (dois)
revólveres calibre 38; 1 (uma) pistola .40; 12 (doze) cartuchos calibre 38, intactos; 13
(treze) cartuchos calibre .40, intactos; 3g (três gramas) de maconha; 4 (quatro) aparelhos
celulares (sendo um deles pertencente à vítima Sílvio e outro de propriedade da vítima
Alberto); (ii) a confirmação do reconhecimento, na fase judicial (e-STJ fls. 1287/1289); e
(iii) as declarações firmes e coesas dos ofendidos em ambas as fases da persecução penal
(e-STJ fls. 1287/1289)" (e-STJ fl. 1527/1528, grifei).
Nesse contexto, o acórdão objeto dos aclaratórios ora apreciados consignou
que, "na hipótese vertente, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento
fotográfico, mas em outros elementos de prova, que corroboraram os depoimentos dos
ofendidos, o que evidencia a consonância do entendimento firmado pela Corte local com
a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, atraindo para a espécie o óbice da
Súmula n. 83/STJ"; e ponderou que, "tendo o Tribunal de origem asseverado existirem
provas suficientes da prática dos delitos de roubo pelo recorrente, utilizando-se não
apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias concretas descritas
no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição,
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ" (e-STJ fl. 1528).
Não bastasse isso, o
embargado pontuou, no tocante às alegações
decisum
defensivas de que a vítima Lidiane Carvalho teria realizado equivocado reconhecimento,
em juízo, diante da "grande pressão do Magistrado e do Ministério Público" (e-STJ fl.
1505), se tratar de "inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se
admite" (e-STJ fl. 1528).
Ademais, é firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de
que "o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017
, DJe
), como na hipótese dos autos.
24/11/2017
A propósito:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DO MÉRITO.
INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. FALTA
DE CONFRONTO ENTRE TESE E DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA 284/STF. CAUSALIDADE E DOLO. ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso
concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia
não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1730869/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
6/2/2020
12/2/2020

Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico,
como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de
determinado argumento.
Ora, na hipótese vertente, o que se percebe é a intenção do embargante de
provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de
cabimento delineadas no art. 619, do CPP, se mostra incompatível com o recurso
protocolado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
art. 619 do CPP.
2. Reconhecimento de erro material que não altera a manutenção da vetorial
negativa.
3. O fato de o crime de ter sido cometido, mediante diversas facadas, diante
de um grande número de pessoas em data festiva para vítima, desborda do
tipo penal de homicídio, caracterizando maior desvalor às circunstâncias do
crime, tal como concluíram as instâncias ordinárias.
4. A alegação de omissão quanto à tese de bis in idem revela-se mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que resultou
desfavorável à parte.
5. Buscar o rejulgamento da causa, ante a inexistência das hipóteses previstas
no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a presente via recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.021.252/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/6/2023
).
26/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
CAUTELARES DIVERSAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl
no RHC n. 175.790/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
6/6/2023
15/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento
do caso.
[...]
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC n.
800.677/RJ, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
12/6/2023
15/6/2023

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE
ANTERIOR ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
COM
NÍTIDO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
1. O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal, é a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto que deveria ser
pronunciado no acórdão.
2. Depreende-se dos autos que não houve a ocorrência do vício alegado, mas
mera irresignação da parte embargante, que pretende obter o reexame da
causa com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a
reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do recurso,
configurando abuso do direito de defesa, hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de que seja
oficiado ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, com urgência,
para que prossiga no julgamento dos apelos defensivos, consoante
determinação constante da decisão de fls. 4.897/4.912, independentemente da
publicação deste acórdão ou da eventual interposição de outro recurso. (EDcl
nos EDcl no AgRg no REsp 1720273/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/3/2020
12/3/2020

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Código de Controle do Documento: 2b165305-c031-4261-8060-2484d6ac0098

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0228914-0
REsp 2.219.752 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08295000520228180140 8295000520228180140
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BRENO COELHO UCHOA - PI022454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORRÉU
: JARDESON JEILSON SAMPAIO MESQUITA
CORRÉU
: WANDERSON LUIZ DA ANUNCIACAO ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BRENO COELHO UCHOA - PI022454
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055516143119085<0@
2025/0228914-0 - REsp 2219752 Petição : 2025/0077698-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:54:18
Código de Controle do Documento: 468CCC76-7566-4012-B9B1-6C214CE797DB